Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-40.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006866-40.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO PINHO DA SILVA - CPF: 848.877.701-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE UMA ÚNICA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
o acusado foi flagrado conduzindo veículo automotor com sinais visíveis de embriaguez;
(ii)
pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal e substituída por duas penas restritivas de direitos;
(iii)
sanção de suspensão da habilitação fixada acima do mínimo legal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redução do prazo da suspensão da habilitação para dirigir;
(ii)
aplicação de apenas uma pena restritiva de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada acima do mínimo legal, deve ser reduzida por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade;
(ii)
se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direito, considerando o
quantum
da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e deve ser fundamentada concretamente quando fixada acima do mínimo legal.

6. O artigo 44, §2º, do Código Penal determina que, para penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 01 ano, a substituição pode ser por apenas uma pena restritiva de direito ou multa. Como a pena aplicada foi de 06 meses e não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a substituição por apenas uma pena alternativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 293 e 306; CP, arts. 44, §2º, 59 e 68.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCrim 1000486-77.2023.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor do acusado
Márcio Pinho da Silva
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1006866-40.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
,

e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a redução do prazo da s
uspensão da habilitação do acusado, sob o argumento de que a fixação acima do mínimo legal é desproporcional, bem como a aplicação de apenas uma pena restritiva de direito, em razão da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
(id. 289331418).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 289331420).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso defensivo (id. 299496860).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Márcio Pinho da Silva
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) Consta do caderno investigativo que no dia 09 de junho do ano de 2022, por volta das 16h09min, em via pública, no Município de Cáceres/MT, o indiciado MÁRCIO PINHO DA SILVA conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.155978, Termo de Constatação de Embriaguez e demais documentos acostados nos autos.

Ressai do inquérito policial, que, na indigitada data dos fatos, em diligências, a guarnição da PJC avistou o indiciado conduzindo o seu veículo e ingerindo bebida alcóolica.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o indiciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, caraterizados pela dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogância, ironia, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito.

Oportunizado, MÁRCIO recusou a realizar o Teste de Etilômetro, consoante Termo de Constatação de Embriaguez colacionado no feito.

Em razão dos supracitados fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, sendo posteriormente liberado mediante o pagamento de fiança. (...)”
(id. 289331371).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo da execução penal,

e
10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário mínimo, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses
.

1. DAS PENAS

1.1. Pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

O apelante afirma que a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada acima do mínimo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, teria sido assim estabelecida sem qualquer fundamentação concreta, além de destacar que a dosimetria se deu de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Com base nisso, requer a redução para o prazo mínimo de 02 (dois) meses.

Com razão o recorrente.

Como se vê, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A pena acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve se pautar por fundamentação concreta quando aplicada acima do mínimo legal cominado em abstrato, devendo, inclusive, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000486-77.2023.8.11.0034, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

No caso em apreço, denota-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena de suspensão do direito de dirigir em 04 (quatro) meses, o que se revela desproporcional, portanto, com a pena restritiva de liberdade, a qual foi dosada no patamar de 06 (seis) meses
de detenção, que se refere ao mínimo legal estipulado pelo preceito secundário do tipo penal do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, sem maiores digressões, evidenciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a suspensão da habilitação do acusado, sobretudo diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostra-se razoável a redução da penalidade acessória para o prazo mínimo de 02 (dois) meses, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

1.2. Penas restritivas de direitos

A defesa requer também a fixação de uma única pena restritiva de direito, sob o argumento de que a imposição de 02 (duas) sanções alternativas é inadequada, porquanto a pena privativa de liberdade foi fixada em 06 (seis) meses de detenção.

O pleito comporta provimento.

O artigo 44 do Código Penal, responsável por regulamentar as penas restritivas de direitos, preceitua, em seu §2º, que “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.

No caso em tela, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção, uma vez que não houve qualquer circunstância judicial valorada negativamente.

Portanto, a aplicação de 01 (uma) pena restritiva de direito é medida que se impõe, a qual deverá ser fixada pelo juízo da execução penal.

2. DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

dou
provimento
ao recurso de apelação
interposto
pela defesa
de
Márcio Pinho da Silva
,
a fim de
reduzir o prazo da suspensão
do direito de
dirigir veículo automotor
p
ara o período de
02 (dois) meses
, bem como substituir a pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direito, a ser fixada
pel
o juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025